Tribunal: STJ
Processo: 0268374-90.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 930937 - SP (2024/0268374-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: DANIEL SEIITI BRUM (PRESO)
ADVOGADA
: JOYCE CAROLINE MENEZES BARBOSA - SP513064
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
HABEAS
CORPUS
TRANSFERÊNCIA
DE
PRESÍDIO.
JULGADO
PREJUDICADO O PEDIDO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A transferência do agravante para outro presídio
diverso daquele em que era mantido por ocasião da
impetração, torna prejudicado o pedido original do
, que visava à transferência da
habeas corpus
Penitenciária de Reginópolis I.
2. A superlotação do novo presídio deve ser objeto de
ação própria, não podendo ser aproveitada no
presente
.
habeas corpus
3. A ausência de apreciação da superlotação do novo
presídio
pelo
Tribunal
de
Justiça
caracteriza
supressão de instância, conforme jurisprudência
pacífica, inviabilizando o conhecimento do habeas
.
corpus
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
05/06/2025
11/06/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48173247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/06/2025 17:39:57
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: ee6af6f1-7a2c-4d83-b09a-ed72f34f1cfb

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA48173247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/06/2025 17:39:57
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: ee6af6f1-7a2c-4d83-b09a-ed72f34f1cfb

AgRg no HABEAS CORPUS No 930937 - SP (2024/0268374-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: DANIEL SEIITI BRUM (PRESO)
ADVOGADA
: JOYCE CAROLINE MENEZES BARBOSA - SP513064
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
HABEAS
CORPUS
TRANSFERÊNCIA
DE
PRESÍDIO.
JULGADO
PREJUDICADO O PEDIDO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A transferência do agravante para outro presídio
diverso daquele em que era mantido por ocasião da
impetração, torna prejudicado o pedido original do
, que visava à transferência da
habeas corpus
Penitenciária de Reginópolis I.
2. A superlotação do novo presídio deve ser objeto de
ação própria, não podendo ser aproveitada no
presente
.
habeas corpus
3. A ausência de apreciação da superlotação do novo
presídio
pelo
Tribunal
de
Justiça
caracteriza
supressão de instância, conforme jurisprudência
pacífica, inviabilizando o conhecimento do habeas
.
corpus
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DANIEL SEITTI BRUM
contra a decisão que não conheceu do
por ter entendido como
habeas corpus,
prejudicado o pedido.
O agravante aduz que, não obstante a decisão monocrática tenha
reconhecido a perda do objeto em razão da transferência de presídio, a nova
unidade prisional também possui superlotação.
Defende, assim, não estar prejudicado o julgamento do
.
writ
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47899271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/06/2025 18:55:47
Código de Controle do Documento: 1e3be1fc-c91a-4173-b1e8-7f7cff2440ca

VOTO
Sabe-se que o
possui procedimento restrito, que não
habeas corpus
admite dilação probatória, de forma que deve ser instruído com prova pré-
constituída.
A esse respeito, na decisão monocrática proferida nas fls. 76-77
entendeu-se por prejudicado o pedido em razão da transferência do agravante
da Penitenciária de Reginópolis I, que era, justamente, a pretensão no
.
writ
Não há, portanto, como entender de forma diversa.
Isso porque, eventual superlotação no presídio para o qual o
agravante foi transferido e a pretensão de sua transferência devem ser
vindicadas em ação própria, não podendo haver um aproveitamento deste
.
writ
Ao Tribunal de Justiça não foi dada oportunidade de se manifestar
sobre o pleito defensivo, o que caracteriza indevida supressão de instância e
inviabiliza o conhecimento do pedido, nos termos da pacífica jurisprudência:
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DECLARADA NULA.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO. IMPEDIMENTO DO JUÍZO DE
PRIMEIRO GRAU E DESEMBARGADORES QUE ATUARAM
ORIGINARIAMENTE NO FEITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
DE
CONHECIMENTO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O pleito defensivo relativo à declaração de impedimento dos
julgadores não foi analisado pelas instâncias ordinárias, o que
obsta a análise diretamente por este Tribunal Superior, sob pena
sendo certo que o incidente
de indevida supressão de instância,
de impedimento ou suspeição deve ser requerido junto ao Juízo
que conduzirá o processo, mediante demonstração do justo
impedimento, a teor do disposto no Código de Processo Penal.
Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no HC n. 805.331/SP, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
19/8/2024
23/8/2024
– grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
. MATÉRIAS DEDUZIDAS NO
HABEAS CORPUS
WRIT
QUE NÃO FORAM APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PETIÇÃO INICIAL
Documento eletrônico VDA47899271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/06/2025 18:55:47
Código de Controle do Documento: 1e3be1fc-c91a-4173-b1e8-7f7cff2440ca

LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Não tendo sido abordada, pelo Tribunal de origem, a nulidade
vergastada sob o ângulo pretendido na impetração, resta
inviável seu conhecimento
por esta Corte Superior.
per saltum
Supressão de instância inadmissível.
2. Precedentes de que, até mesmo as nulidades absolutas
devem ser objeto de prévio exame na origem a fim de que
possam inaugurar a instância extraordinária (AgRg no HC n.
395.493/SP, Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe
de
).
25/5/2017
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no HC n. 906.517/SP, relator Ministro Otávio de
Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
– grifo próprio.)
20/8/2024
23/8/2024
Veja-se que entender como pretende o agravante equivaleria a
elastecer tanto a causa de pedir como o próprio pedido do habeas corpus
sempre que exista transferência entre presídios com a mesma situação de
superlotação.
Inclusive, nem sequer se possibilita a concessão da ordem de ofício,
uma vez que a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça foi fundamentada nas
condições do presídio em que o agravante encontrava-se por ocasião da
impetração, não havendo subsídio fático para essa análise.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47899271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/06/2025 18:55:47
Código de Controle do Documento: 1e3be1fc-c91a-4173-b1e8-7f7cff2440ca

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 930.937 / SP
Número Registro: 2024/0268374-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00046130320248260041 00231472920238260041 231472920238260041 46130320248260041
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOYCE CAROLINE MENEZES BARBOSA
ADVOGADA
: JOYCE CAROLINE MENEZES BARBOSA - SP513064
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DANIEL SEIITI BRUM (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DANIEL SEIITI BRUM (PRESO)
ADVOGADA
: JOYCE CAROLINE MENEZES BARBOSA - SP513064
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA48142575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:25:23
Código de Controle do Documento: 172d1816-0afa-489d-8009-c18592922810

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48142575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:25:23
Código de Controle do Documento: 172d1816-0afa-489d-8009-c18592922810